Tribunal: TJMT
Processo: 1037256-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037256-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Ausência de Fundamentação, Vício Formal do Julgamento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), MIGUEL GONCALVES - CPF: 426.539.409-49 (PACIENTE), LUCAS CASTRO RODRIGUES - CPF: 031.768.611-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), 3a VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), EVALDO DIAS PEREIRA - CPF: 474.240.791-15 (VÍTIMA), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (IMPETRANTE), LUCAS CASTRO RODRIGUES - CPF: 031.768.611-92 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1037256-06.2025.8.11.0000

PACIENTE: MIGUEL GONCALVES
IMPETRANTE: MATEUS LOPES DE OLIVEIRA, LUCAS CASTRO RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RESCISÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. REMESSA DOS AUTOS AO PGJ. DESCABIMENTO. ACORDO CELEBRADO E HOMOLOGADO NA PRESENÇA DO PACIENTE E DE SEU ADVOGADO CONSTITUÍDO. DESCUMPRIMENTO. REFORMULAÇÃO DAS CLÁUSULAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSISTÊNCIA DO PACIENTE EM SUSCITAR MODIFICAÇÕES UNILATERAIS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. REVOGAÇÃO IMPERIOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT que, acolhendo manifestação do Ministério Público, declarou rescindido o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado com o paciente, diante do descumprimento reiterado de cláusulas pactuadas, com base no art. 28-A, §10, do CPP.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade ou abuso de poder na decisão judicial que rescindiu o ANPP já homologado, diante do inadimplemento das condições pactuadas, com posterior indeferimento de remessa à Procuradoria-Geral de Justiça nos termos do §14 do art. 28-A do CPP.

III. Razões de decidir.

3.1. O ANPP é negócio jurídico processual celebrado com base na autonomia da vontade, cuja eficácia exige o cumprimento integral das obrigações assumidas.

3.2. Não é admissível a rediscussão de cláusulas de ANPP já homologado, salvo em hipóteses excepcionais e justificadas, sob pena de ofensa à segurança jurídica, à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.

3.3. A insistência do beneficiário em modificar unilateralmente as cláusulas pactuadas, sem cumprir obrigações básicas, autoriza a rescisão do ajuste nos termos do art. 28-A, §10, do CPP.

3.4. A remessa ao Procurador-Geral prevista no §14 do art. 28-A do CPP somente se aplica à hipótese de recusa na formulação da proposta, o que não se verifica na espécie.

3.5. A decisão judicial que declara a rescisão do ANPP diante do inadimplemento não configura constrangimento ilegal, mas sim medida legítima de fiscalização do cumprimento do acordo.

IV. Dispositivo e tese.

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O descumprimento das cláusulas do Acordo de Não Persecução Penal devidamente homologado autoriza sua rescisão judicial, nos termos do art. 28-A, §10, do CPP, sendo vedada a rediscussão das condições pactuadas sob alegação genérica de onerosidade excessiva.”

“2. A remessa dos autos à instância superior ministerial, prevista no art. 28-A, §14, do CPP, somente se aplica em caso de recusa na propositura do acordo pelo Ministério Público, não se aplicando à hipótese de inadimplemento após a homologação.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1037256-06.2025.8.11.0000

IMPETRANTES: MATEUS LOPES DE OLIVEIRA E OUTRO(S)

PACIENTE: MIGUEL GONÇALVES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MIGUEL GONÇALVES, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n. 1022597-85.2022.8.11.0003, que acolheu a manifestação do Ministério Público e declarou rescindido o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado com o paciente.

Em síntese, o impetrante sustenta que:
1
) a decisão impugnada viola o artigo 28 do Código de Processo Penal, porquanto o juízo deveria ter encaminhado os autos ao Procurador-Geral de Justiça, “
não podendo substituir a deliberação interna do Ministério Público”
;
2
) inexiste recusa deliberada, negligência ou má-fé, mas tão somente “
tentativa legítima de adequação das cláusulas”
, haja vista ter sido apresentada contraproposta e reiterado o interesse em cumprir as obrigações pactuadas;
3
) não há notícia de reincidência na prática delitiva, tampouco de atos que indiquem obstrução à investigação ou prejuízo à finalidade do acordo;
4
) a revogação do acordo e a rejeição da contraproposta formulada mostram-se “
incompatíveis com o espírito consensual do instituto”
comprometendo a sua credibilidade e finalidade restaurativa;
5
) o paciente aderiu ao acordo de forma voluntária, assistido por advogado, “
confiando na estabilidade das condições pactuadas”
, de modo que a revogação posterior, “
sem diálogo efetivo e com base em juízo de valor subjetivo”
ofende os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima;
6
) a decisão que rescindiu o ajuste inverte a lógica do instituto, “
transformando-o em mecanismo de punição por tentativa de negociação”
, em afronta à sua finalidade pedagógica e consensual.

Ao final, requer sua revogação definitiva, com o consequente restabelecimento da proposta originária e o encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para “
reavaliação dos pontos contravertidos”
[doc. digital n. 324157394].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 324552880].

A autoridade judiciária prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 325491864].

A Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 327752883].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1037256-06.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que acolheu o pedido do Ministério Público e revogou o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado com MIGUEL GONÇALVES, pela prática do crime tipificado no artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro.

Conforme se depreende dos documentos constantes dos autos, a Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito de Rondonópolis/MT instaurou inquérito policial com o objetivo de apurar as circunstâncias da morte de Evaldo Dias Pereira, vítima de atropelamento ocorrido em 24 de julho de 2020, por volta das 20 horas, na Rodovia MT-130, Km 43,6. Naquela oportunidade, a vítima atravessava a via quando foi abalroada pela caminhonete Toyota SW4, de cor preta, placas OBE-1000, conduzida pelo paciente, que trafegava no sentido Rondonópolis – Primavera do Leste/MT.

Consta, ainda, que, imediatamente após o impacto, MIGUEL acionou socorro médico de emergência, embora a vítima tenha vindo a óbito no local em decorrência dos ferimentos sofridos.

Encerradas as investigações, em 2 de junho de 2022, a 7a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis/MT apresentou ao investigado proposta de Acordo de Não Persecução Penal, fixando as seguintes condições:

(
i
) Reparar os danos causados aos sucessores da vítima, mediante apresentação de termo ou declaração de quitação;

(
ii
) Efetuar o pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser destinada a entidade pública ou de interesse social, com possibilidade de parcelamento em dez (10) prestações mensais, vencendo-se a primeira até o 15o dia do mês subsequente à homologação do acordo;

(
iii
) Prestar serviços à comunidade pelo período de oito (8) meses;

(
iv
) Suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de dois (2) meses;

(
v
) Comparecer trimestralmente em juízo, durante vinte e quatro (24) meses, para informar e justificar suas atividades.

O paciente, devidamente assistido por advogado, anuiu expressamente às cláusulas, e, em 15 de dezembro de 2022, o acordo foi homologado pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT.

Remetidos os autos à Vara de Execuções Penais para fiscalização das obrigações assumidas, em 29 de junho de 2023 a Secretaria da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT certificou que “
não há nos autos comprovação do cumprimento do pactuado no presente ANPP por parte do investigado
”.

Verificando a ausência de qualquer admoestação formal, a defesa constituída do paciente requereu a retomada da execução do ANPP, ao que o Promotor de Justiça Fábio Paulo da Costa Latorraca manifestou-se pela preservação do acordo e pela manutenção da fiscalização no processo executivo n. 2000166-17.2023.8.11.0064.

Realizadas as intimações pertinentes, em 6 de maio de 2025, a 3a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis/MT consignou que o paciente não havia cumprido as condições ajustadas, requerendo que sua defesa apresentasse justificativa idônea, sob pena de rescisão do acordo.

Em 24 de junho de 2025, a defesa apresentou manifestação sustentando que “o acordo não foi cumprido devido ao impedimento apresentado pela família da vítima em relação à reparação integral dos danos”, reiterando, ao final, o interesse na continuidade do ajuste.

Não obstante o descumprimento das obrigações, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção do acordo, reformulando algumas cláusulas para conferir maior flexibilidade ao pagamento da prestação pecuniária, nos seguintes termos:

“[...] o fato de os familiares do ofendido terem ingressado em Juízo com demanda de natureza cível indenizatória, tendo como questão de fundo os mesmos fatos em apuração na ótica criminal, em que pleiteiam contra o investigado o pagamento da quantia de R$ 1.008.000,00 (um milhão e oito mil reais), autos n. 1025906-51.2021.8.11.0003, em trâmite perante o Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT.

Assim, considerando a contenda instalada entre o investigado e os familiares da vítima, somado ao permissivo regulamentar de que a discordância da vítima e/ou de seus familiares não obstam a formalização do acordo, in casu, sua continuidade, não se esquecendo do expresso interesse do investigado em dar continuidade ao ajuste, mostra-se viável a supressão da cláusula obrigacional calcada na reparação integral dos danos, o que não implicará em prejuízo a qualquer dos envolvidos/interessados, tendo em vista que a questão está submetida ao contraditório judicial e instrução específica na esfera cível.

No mais, da atenta análise dos autos de cumprimento do ANPP, SEEU n. 2000166-17.2023.8.11.0064, verifica-se que o investigado não deu início ao cumprimento das demais cláusulas ajustadas, não existindo notícias de efetivação da suspensão de sua CNH.

À vista do exposto, de forma excepcional e pontual, o Ministério Público apresenta às cláusulas obrigacionais atualizadas e readequadas:

3) DAS CONDIÇÕES DO ACORDO

a) prestação pecuniária no valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais e consecutivas, a título de reparação mínima aos familiares da vítima (art. 45, § 1o, do CP, c/c Resolução 181/2017), a primeira com vencimento 30 (trinta) dias após o aceite e homologação judicial das cláusulas atualizadas do acordo;

a.1) para o pagamento da prestação pecuniária acima ajustada, o(a) investigado(a) ou o seu defensor assumem o compromisso de realizar o adimplemento da obrigação em pecúnia diretamente na conta bancária indicada pelos familiares do ofendido, comprometendo-se a comprovar o pagamento nos autos, independentemente de intimação;

b) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 360 horas (correspondente a pena mínima aplicável ao crime objeto do acordo, diminuída de metade), em local a ser indicado pelo Juízo da Execução Penal. Faculta-se ao(a) investigado(a) a substituição dessa condição por doação de 12 (doze) cestas básicas, no valor mínimo de R$ 200,00 (duzentos reais) cada uma, em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução Penal;

b.1) caso opte pela doação de cestas básicas, o(a) investigado(a) poderá fazê-la de forma mensal, até completar a quantidade exigida, desde que observe o prazo de cumprimento do acordo;

c) participar, comprovar e concluir, às suas expensas, de Curso de Reciclagem para Condutores Infratores (CRCI), com carga horária mínima de 30 horas, em unidade homologada pelo DETRAN-MT;

d) suspensão ou proibição de obter a Permissão ou a Carteira Nacional de Habilitação pelo período de 5 (cinco) meses, a ser cumprida nos termos da legislação de trânsito e com a comunicação ao DETRAN-MT;

e) comunicar nos autos qualquer alteração de endereço, número de telefone ou e-mail, até que seja declarada extinta a punibilidade;

f) não praticar nenhuma outra infração penal durante o cumprimento do acordo;

g) comparecer bimestralmente em Juízo para justificar suas atividades, durante o prazo de duração do acordo.

Consigna-se que o prazo de duração do acordo será de 12 (doze) meses, sendo de incumbência do investigado a comprovação do integral cumprimento das condições firmadas, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas anteriormente homologadas e que não foram objeto de modificação.

Por fim, anuindo a defesa com os ajustes apresentados, requer-se a homologação judicial dos novos termos do ANPP, após, retorno dos autos à 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, a fim de iniciar seu imediato cumprimento e fiscalização, mantendo-se o impedimento do curso prescricional nos moldes do art. 116, IV, do CP.”

Intimada a se manifestar acerca dos novos termos do ajuste obrigacional, a defesa do paciente apresentou contraproposta, pleiteando a redução dos valores da prestação pecuniária e das horas destinadas aos serviços comunitários.

Em discordância, a 3a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis/MT ratificou integralmente os termos obrigacionais constantes da proposta reformulada e rejeitou a contraproposta defensiva, nestes termos:

“Novamente a defesa técnica do indiciado apresenta causa configuradora de impedimento de adimplemento do ANPP, desta vez calcado no argumento de incapacidade econômico-financeira para arcar com o valor fixado a título de prestação pecuniária.

Todavia, é necessário relembrar ao investigado que o crime objeto do acordo (art. 302, caput, do CP), é de severa gravidade e repercute na esfera coletiva e familiar do ofendido, não se esquecendo que o valor fixado é mínimo. É dizer, nada impede que os familiares da vítima, se assim o desejarem, postulem quantia a maior na esfera cível, tal qual proposto na ação n. 1025906-51.2021.8.11.0003.

Assim, o caso em apreço reclama adequada ponderação e valoração das circunstâncias fáticas e socioeconômicas dos envolvidos, o que não somente recomenda,
mas impõe a fixação de um valor indenizatório mínimo capaz de atingir a esfera patrimonial do investigado
, dado o caráter pedagógico do instituto, sem que isso implique em violação à sua dignidade e muito menos represente reparação ínfima aos familiares da jovem vítima.

À vista disso, considerando a adequação, razoabilidade e proporcionalidade no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o Ministério Público ratifica os termos obrigacionais do ajuste negocial processual penal, id. 201279911, e por corolário,
rejeita a contraproposta apresentada pelo investigado.

No que toca ao interesse do investigado em substituir a prestação de serviços à comunidade por doação de cestas-básicas, essa possibilidade consta expressamente dos termos do acordo, e deverá ser objeto de requerimento/cumprimento perante o Juízo fiscalizador.

Assim, requer-se a
intimação final
da defesa técnica do investigado, para que manifeste seu (in)desinteresse na proposta de ANPP ofertada nos autos”

Mesmo após a referida manifestação, o paciente reiterou sua discordância quanto ao valor da prestação pecuniária, pugnando pela remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal, para revisão da proposta ministerial.

Diante disso, o Ministério Público requereu a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, §10, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a insistência em rediscutir cláusulas já homologadas configurava descumprimento das condições pactuadas e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

O pedido foi acolhido pela autoridade judicial, que, acompanhando o parecer ministerial, prolatou decisão na qual declarou rescindido o acordo,
verbis
:

“A controvérsia posta nos autos cinge-se em analisar se é possível a rediscussão de cláusulas do ANPP, após sua homologação, sob o argumento de onerosidade excessiva.

O ANPP, previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, constitui negócio jurídico de natureza
pré-processual
celebrado entre o Ministério Público e o investigado, que visa obstar o oferecimento da denúncia mediante o cumprimento de determinadas condições.

Trata-se de instituto que expressa o modelo
consensual
de justiça criminal, no qual se privilegia a autonomia da vontade do investigado que, assistido por defesa técnica, aceita cumprir determinadas condições em troca do não oferecimento da denúncia, para não se submeter ao processo penal tradicional, com todos os seus ônus e possíveis consequências mais gravosas.

A jurisprudência do c. STJ tem sido firme no sentido de que, uma vez celebrado e homologado o ANPP,
não é possível
a rediscussão de suas cláusulas, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium).

[...]

No caso, a defesa sustenta a necessidade de modificações das cláusulas acordadas, alegando impossibilidade de cumprimento das condições originalmente pactuadas.

Contudo, observa-se que o investigado foi assistido por defesa técnica por ocasião da celebração do acordo, e ainda assim optou por aceitá-lo nos termos propostos pelo Ministério Público.

A alegação de que as cláusulas seriam excessivamente onerosas, seguida de reiterados pedidos de modificação, caracteriza inequívoco comportamento contraditório, incompatível com o princípio da boa-fé objetiva, que deve permear todas as relações processuais.

Nesse sentido, o art. 565 do Código de Processo Penal estabelece que nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, reforçando a vedação ao comportamento contraditório no âmbito processual penal.

Ora, a reanálise da proporcionalidade das condições pactuadas, após a homologação judicial do acordo, além de violar o princípio da boa-fé objetiva, comprometeria a própria segurança jurídica e a credibilidade do instituto, desestimulando o Ministério Público a oferecer novos acordos e prejudicando futuros investigados que poderiam se beneficiar dessa alternativa à persecução penal (STJ, HC 969.749-RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 18/3/2025).

Registre-se que a intervenção judicial no ANPP deve observar rigorosamente os limites impostos pela autonomia da vontade das partes, restringindo-se ao controle de legalidade do instrumento para verificar se são inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas, conforme preconiza o art. 28-A, § 5o, do CPP. Uma vez homologado o acordo - como ocorreu no presente caso -, não cabe ao Poder Judiciário proceder à reanálise das cláusulas consensualmente estabelecidas ou substituir a vontade manifestada pelas partes. Este Juízo tem adotado posicionamento firme em não possibilitar rediscussões sobre acordos pactuados, salvo em situações excepcionalíssimas devidamente justificadas, pois a constante revisão das condições impostas não apenas onera desnecessariamente o sistema judiciário, como também desvirtua a finalidade precípua do instituto, que é proporcionar uma alternativa eficaz e célere à persecução penal tradicional.

O ANPP visa evitar a persecução penal mediante o cumprimento de condições que possuem finalidade reparatória e pedagógica. Embora as obrigações impostas sejam menos gravosas do que as sanções aplicáveis em eventual condenação ao final do processo penal, ainda assim devem manter sua eficácia educativa e seu caráter proporcional ao ilícito praticado. Logo, a constante flexibilização das condições assumidas esvazia essa finalidade, reduzindo o instituto a mero expediente procrastinatório que frustra a expectativa de uma resposta justa, adequada e proporcional, tornando-se
insuficiente
para a reprovação da conduta delitiva e comprometendo os objetivos da política criminal consensual.

Nesta perspectiva, como bem observado pelo Parquet, o investigado tem apresentado conduta incompatível com o desiderato de cumprimento do acordo, continuamente pleiteando a modificação do ANPP homologado, sempre apresentando escusas para seu inadimplemento,
com o evidente propósito de tornar o acordo menos oneroso possível, desvirtuando seu caráter pedagógico.

Desta feita, não sendo possível rediscutir cláusulas de ANPP validamente celebrado e homologado, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, e não havendo notícia de cumprimento do acordo na forma em que assinado e homologado,
acolho
a manifestação do Ministério Público e
declaro
a rescisão do acordo.

2. Dispositivo

Ante o exposto,
acolho
o pleito ministerial e, com fulcro no artigo 28-A, §10, do CPP,
declaro a rescisão
do acordo de não persecução penal celebrado com o(a) investigado(a).

Com efeito,
promovo
a devolução do presente caderno investigativo ao Ministério Público para o devido oferecimento da denúncia, no prazo de 30 (trinta) dias [...]”

Esta é a cronologia processual.

Como se observa, diversamente do sustentado pela impetração,
não se trata de hipótese de recusa de propositura ou negativa de oferecimento do ANPP
, situação em que, de fato, a remessa ao Procurador-Geral se impõe, conforme o §14 do art. 28-A do Código de Processo Penal.

Ocorre que, no presente caso, o acordo foi regularmente celebrado e homologado judicialmente, vindo a ser rescindido apenas em razão do
descumprimento reiterado de suas cláusulas
e
da inviabilidade prática de execução
.

Nessas circunstâncias, não há falar em devolução dos autos à instância superior ministerial, pois não se discute o cabimento ou a oportunidade da proposta, mas sim o seu
inadimplemento
, matéria que se insere no juízo de execução e controle de legalidade do acordo já firmado.

De igual modo, a alegação de que o paciente teria agido de boa-fé, sem recusa deliberada ou negligência,
não encontra respaldo na documentação acostada
.

O histórico processual demonstra que o beneficiário foi sucessivamente advertido e oportunizado a cumprir o ajuste, tendo o Ministério Público, inclusive, reformulado cláusulas para facilitar o adimplemento.

Todavia, o paciente persistiu em postular modificações unilaterais, deixando de cumprir obrigações básicas como o pagamento da prestação pecuniária e a comprovação da suspensão da CNH, condutas que, inequivocamente, denotam falta de comprometimento com os termos livremente pactuados, em descompasso com o princípio da boa-fé objetiva que rege os negócios processuais.

Aliás, como bem destacado pelo Juízo singular nas informações prestadas:

“O paciente, após homologação judicial do acordo em dezembro de 2022, transcorridos quase três anos, não cumpriu uma única cláusula pactuada, permanecendo inerte quanto ao pagamento da prestação pecuniária, à prestação de serviços comunitários, à suspensão da CNH e à reparação dos danos”

A invocação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima igualmente
não procedem
.

Ambos pressupõem o comportamento leal e coerente das partes, não podendo ser invocados por quem,
de modo reiterado
, descumpre
voluntariamente
as condições assumidas.

O reconhecimento judicial da rescisão do ANPP, quando fundado em elementos concretos de inadimplemento, não viola a confiança do beneficiário, mas, ao contrário, preserva a integridade e credibilidade do instituto, evitando sua banalização.

No tocante à alegada ausência de reiteração delitiva ou de atos de obstrução, cumpre ressaltar que tais elementos não são determinantes para a manutenção do ANPP quando há descumprimento material das cláusulas pactuadas.

O art. 28-A, §10, do Código de Processo Penal confere ao Ministério Público e ao juízo a prerrogativa de rescindir o acordo diante do
inadimplemento injustificado
, independentemente da prática de novos delitos, bastando a demonstração de que as condições ajustadas não foram observadas.

É justamente o que se verifica na hipótese vertente.

Por fim, o argumento de que a decisão impugnada teria “
transformado o ANPP em instrumento de punição pela tentativa de negociação
”
também não procede
.

O que se verificou, ao contrário, foi o esgotamento das vias conciliatórias e a inviabilidade prática de continuidade do ajuste, diante da postura processual do beneficiário.

A atuação do Juízo singular limitou-se a reconhecer, em
caráter declaratório
, o descumprimento contratual, medida que se mostra compatível com o texto legal e com a função de fiscalização da execução do acordo.

Em suma, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada. A revogação do ANPP observou os parâmetros legais, foi precedida de contraditório e motivada de forma suficiente, inexistindo afronta ao art. 28 ou ao art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal.

Nestes termos, valho-me de excertos do parecer da Procuradoria de Justiça,
verbis
:

“O argumento de que a decisão impugnada converte o ANPP em “instrumento de punição pela tentativa de negociação” é falacioso. A atuação do Juízo singular foi estritamente declaratória do descumprimento contratual pelo Paciente, após o esgotamento das vias conciliatórias. Trata-se de fiscalização da execução do título executivo processual que o acordo se tornou após a homologação, medida plenamente consentânea com a função jurisdicional de controle da legalidade do procedimento”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez demonstrado o inadimplemento das cláusulas do ANPP, a rescisão do ajuste é medida legítima e não configura constrangimento ilegal,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL [...] O art. 28-A, § 10, do Código de Processo Penal, determina que, em caso de descumprimento das cláusulas do acordo, o Ministério Público deve comunicar o fato ao juízo competente para eventual rescisão do pacto e oferecimento da denúncia [...]”
(AgRg no REsp n. 2.089.092/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

“[...] O descumprimento das condições impostas no acordo de não persecução penal, sem justificativa plausível, é suficiente para sua rescisão, conforme dispõe o §10 do art. 28-A do Código de Processo Penal [...]”
(RHC n. 190.486/RO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 11/11/2024.)

Com essas considerações,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MIGUEL GONÇALVES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025